Tribunal: TJBA
Processo: 0504595-94.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504595-94.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RICARDO SANTANA MACIEL

Advogado(s)
:
ALBERTO DE SOUSA SILVA, GLEICE LIMA GUMES TIGRE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA, RAFAEL SGANZERLA DURAND

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVIMENTO AO RECURSO NEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência ajuizada por particular contra instituição financeira, visando à prorrogação de três cédulas rurais pignoratícias.

Sentença da 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo Cível e Comercial e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista/BA julgou improcedente o pedido inicial.

Apelação cível interposta pelo apelante, sustentando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, o direito à prorrogação dos contratos e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, além de pleitear a concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade por ausência de fundamentação na sentença; (ii) saber se é cabível o deferimento da gratuidade da justiça; (iii) saber se se aplica o Código de Defesa do Consumidor à hipótese; e (iv) saber se o Apelante tem direito à prorrogação das cédulas rurais pignoratícias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se verifica nulidade na sentença por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, do CPC, estando presentes os elementos que demonstram a motivação judicial.
6. O pedido de gratuidade foi indeferido por decisão interlocutória publicada em 23/08/2018, contra a qual não houve recurso tempestivo, operando-se a preclusão.
7. A atividade financiada pelas cédulas rurais pignoratícias relaciona-se diretamente ao fomento da atividade econômica do Apelante, não se enquadrando no conceito de destinatário final, necessário à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
8. Quanto ao mérito, o art. 36 da Lei nº 13.606/2018 condiciona a prorrogação das dívidas à demonstração de frustração de safra e à edição de decreto federal que reconheça estado de emergência ou calamidade pública, requisitos não comprovados nos autos.
9. A Súmula 298 do STJ não confere direito automático à prorrogação, devendo ser observados os requisitos legais específicos, cuja prova não foi produzida, sendo o encerramento da instrução probatória consentido pelo Apelante.
10. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa está de acordo com os arts. 85, §§2º e 3º, do CPC.
11. Jurisprudência do STJ confirma a inaplicabilidade do CDC às cédulas rurais utilizadas como insumo da atividade produtiva (“AgInt no AREsp: 1521175 MT”, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/04/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida em todos os seus termos.
Tese de julgamento: “A prorrogação das cédulas rurais pignoratícias, nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018, exige a demonstração de frustração de safra e decreto federal reconhecendo estado de emergência ou calamidade pública, requisitos cuja ausência inviabiliza o deferimento do pedido; contratos firmados com destinação produtiva não caracterizam relação de consumo para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 85, §§2º e 3º; art. 489, §1º

Lei nº 13.606/2018, art. 36

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp: 1521175 MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/04/2024, DJe 19/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0107557-48.2011.8.05.0001, originária da Comarca de Vitória da Conquista-BA, apelante RICARDO SANTANA MACIEL e apelado BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.